Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735721-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GARDENIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Intime-se o Distrito Federal, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 66200617), no prazo legal, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator